Tribunal: TJES
Processo: 0012932-95.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012932-95.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON
ESTADUAL
.
INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS E
D
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR.
REDUÇÃO
PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE
.
SENTENÇA
MANTIDA
.
RECURSO
DES
PROVIDO. 1.
O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2.
O valor da multa fixada em R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos), aplicada por violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de reclamação de consumidor acerca de vício apresentado no produto que não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias, mostra-se desarrazoado e desproporcional.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012932-95.2013.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:21/08/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOZ FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 99/101), que, na
ação anulatória
ajuizada por

Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 424/2007.

Em suas razões recursais (fls. 103/111), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública; e, subsidiariamente, argumenta que
(i
i
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a demandante deve arcar com as despesas processuais.

A parte apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (fls. 112/verso).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOZ FERREIRA (RELATORA):-

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 99/101), que, na
ação anulatória
ajuizada por

Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 424/2007.

Em suas razões recursais (fls. 103/111), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública; e, subsidiariamente, argumenta que
(i
i
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a demandante deve arcar com as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), originária do processo administrativo nº 424/2007 (fl. 57), instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa em 50%, por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 16.221,11) é desproporcional e irrazoável.

e fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.]

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É
como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 14/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em desfavor da Sentença proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 99-101), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda, ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal do valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos) em 50% (cinquenta por cento), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal reside no valor da multa aplicada pelo Procon.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o feito, de forma a manter a penalidade aplicada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos), originalmente estipulado.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez manifestou-se por acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente Relatora.

Como já me manifestei em outras oportunidades, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, o valor da multa fixada em R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos), aplicada por violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de reclamação de consumidor acerca de vício apresentado no produto que não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Neste ponto, ressalto, que a consumidora ajuizou ação perante o 1º Juizado de Vitória, a qual foi julgada procedente, resultando na condenação da Empresa Apelada ao
pagamento
(1) do valor da restituição do produto e (2) de indenização pelos danos morais causados, o qual já foi efetivado. (informações às fls. 76 e seguintes).

Desta forma, tenho, tal qual externado na sentença, “
a Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias a eminente Relatora, divirjo de Vossa Excelência para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo todos os termos da Sentença.

Relativamente aos honorários recursais, incidem o mesmo no recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios do Apelante em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 21/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, a e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo que a imposição de multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), em função da apelada não ter reparado vício apresentado no produto no prazo de 30 (trinta) dias, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Vitória.

Esse entendimento foi acompanhado pelo e. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por sua vez, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida considerando acertado o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
de que a “ Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)”, inaugurou a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença primeva que reduziu a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que a fundamentação colacionada pelo julgador
a quo
deve prevalecer, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, considero claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos).

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida
para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória em desfavor da Sentença proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 99-101), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa ajuizada por Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda, ora Apelada, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal do valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos) em 50% (cinquenta por cento), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

A controvérsia recursal reside no valor da multa aplicada pelo Procon.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o feito, de forma a manter a penalidade aplicada no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos), originalmente estipulado.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez manifestou-se por acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente Relatora.

Como já me manifestei em outras oportunidades, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, o valor da multa fixada em R$ 16.221,11 (dezesseis mil e duzentos e vinte e um reais e onze centavos), aplicada por violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de reclamação de consumidor acerca de vício apresentado no produto que não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias, mostra-se desarrazoado e desproporcional.

Neste ponto, ressalto, que a consumidora ajuizou ação perante o 1º Juizado de Vitória, a qual foi julgada procedente, resultando na condenação da Empresa Apelada ao
pagamento
(1) do valor da restituição do produto e (2) de indenização pelos danos morais causados, o qual já foi efetivado. (informações às fls. 76 e seguintes).

Desta forma, tenho, tal qual externado na sentença, “
a Administração
Pública
deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da
lei
(gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da
multa
. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração P
ú
blica desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias a eminente Relatora, divirjo de Vossa Excelência para conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo todos os termos da Sentença.

Relativamente aos honorários recursais, incidem o mesmo no recurso, razão pela qual majoro os honorários advocatícios do Apelante em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rogando vênia ao entendimento diverso, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

Acompanho a nobre Relatora.

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, em sessão pretérita, a e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, entendendo que a imposição de multa aplicada pelo PROCON municipal no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), em função da apelada não ter reparado vício apresentado no produto no prazo de 30 (trinta) dias,
atende a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Vitória.

Esse entendimento foi acompanhado pelo e. Desembargador Robson Luiz Albanez.

Por sua vez, o e. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida considerando acertado o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
de que a “ Administração Pública deu excessiva importância a condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)”, inaugurou a divergência para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença primeva que reduziu a multa aplicada em 50% (cinquenta por cento).

Conquanto a punição instituída pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, tenho que a fundamentação colacionada pel
o
julgador
a quo
deve prevalecer, pois, considero que, de fato, o valor aplicado mostra-se desproporcional frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor
,
considero
claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de
R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos).

A partir dessas considerações
acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida

para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Muito respeitosamente, é como voto.

Como sumariamente relatado, examina-se
apelação cível

interposta pelo
Município de Vitória
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (fls. 99/101), que, na
ação anulatória
ajuizada por

Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reduzindo em 50% (cinquenta por cento) a multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 424/2007.

Em suas razões recursais (fls. 103/111), o Município apelante sustenta, em síntese, que
(i)
o Decreto Municipal nº 11.738/03 traz critérios objetivos para a fixação da multa por infração à legislação consumerista, não deixando qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública; e, subsidiariamente, argumenta que
(i
i
)
sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual que apenas a demandante deve arcar com as despesas processuais.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelada com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos), originária do processo administrativo nº 424/2007 (fl. 57), instaurado por violação da recorrida à legislação consumerista.

A discussão nos autos, contudo, restringe-se à suposta desarrazoabilidade da sanção pecuniária, haja vista que a Instância Primeva julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa em 50%, por entender que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal (R$ 16.221,11) é desproporcional e irrazoável.

De fato, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o considerável porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, bem como os precedentes desta c. Quarta Câmara Cível, entendo que a importância de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,
dou-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a rejeição integral do pleito autoral,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
requerente
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.